Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO JUDICIAL. ACESSORIEDADE. ART. 61, CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF após o declínio da competência pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF.
2. A ação de querela nullitatis tem clara natureza acessória, posto que busca o reconhecimento de nulidade de ato judicial. 2.1. Com efeito, de acordo com o art. 61, do CPC: “A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.
3. Patente a acessoriedade entre as duas ações, imperioso o reconhecimento da competência do Juízo prolator da decisão a que se busca anular para o julgamento da ação anulatória.
4. Precedente: “(...) A ação anulatória (artigo 966, CPC) tem gênese na pretensão de desconstituição da sentença proferida na ação originária, portanto, patente o vínculo de acessoriedade entre as demandas. 3. A premissa legal que atrai a prevenção do Juízo prolator da decisão que se busca anular para apreciar a respectiva ação anulatória está contida no artigo 61 do CPC, dispondo a competência do juízo da ação principal para processar e julgar às ações acessórias. 4. No presente caso, como a sentença que se pretende a desconstituição foi prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, este se revela competente para julgar a respectiva pretensão anulatória. 5. Conflito conhecido. Reconhecida a competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília.”(07093630820178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 9/10/2017).
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (Suscitado).